Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745751-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional n. 0716839-32.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga, que homologou o laudo pericial contábil apresentado, determinou o prosseguimento do feito e autorizou o levantamento de 50% do saldo remanescente dos honorários periciais, ao fundamento de que as impugnações deduzidas pelo réu versavam, em essência, sobre matéria de mérito a ser enfrentada na sentença e não individualizavam vícios técnicos concretos (ID 251080309). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77489117), o banco alega omissões do laudo quanto à incidência de encargos apenatórios contratualmente previstos para a inadimplência e à aplicação de correção monetária integral desde 1999, sustenta cerceamento de defesa por ausência de enfrentamento judicial das críticas técnicas e requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a homologação, com retorno dos autos ao perito para complementação dos cálculos. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, aferidos em cognição sumária, na forma estabelecida pelo art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil - CPC. Ainda que se reconheça, à luz do Tema 988/STJ, a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a atribuição de tutela de urgência recursal pressupõe que a manutenção da decisão interlocutória produza inutilidade prática do julgamento pela via ordinária ou dano qualificado. No caso sub judice, a decisão agravada limita-se a homologar o laudo, a encaminhar o feito à fase decisória e a liberar parcialmente honorários periciais, sem engendrar, de imediato, quantificação exequível nem vinculação do juízo às conclusões técnicas, porquanto, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, o laudo não vincula o magistrado, que pode acolhê-lo, rejeitá-lo ou ajustá-lo motivadamente ao sentenciar, inclusive definindo metodologia de cálculo e critérios de correção e encargos. A alegação de cerceamento não se sustenta, porque, à míngua de indicação específica de pontos técnicos não respondidos e de sua relevância decisiva, não se evidencia a indispensabilidade, neste momento, de esclarecimentos, tal como previsto na regra do art. 477, § 2o, do CPC, ou de complementação pericial prevista no art. 480 do mesmo Código. Consoante se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem exerceu o poder-dever instrutório, afastando providências reputadas desnecessárias e remetendo o debate de mérito à sentença, sem fechar a instrução para a eventualidade de, mais adiante, reputar algum esclarecimento útil. O alegado periculum in mora não se faz presente, uma vez que a liberação parcial de honorários diz respeito ao custeio da prova e é reversível em tese. Ademais, não há risco de execução imediata de diferença de valores nem de preclusão técnica, já que a controvérsia sobre encargos moratórios, comissão de permanência, anatocismo e índices de correção poderá ser amplamente apreciada na decisão final, com eventual retorno do cálculo ao expert se necessário. A plausibilidade recursal, no mesmo sentido, também se revela reduzida diante do quadro fático-processual delineado, em que as impugnações foram genéricas e não apontaram vícios concretos do trabalho técnico. O entendimento deste Tribunal, ademais, alinha-se no sentido de prestigiar a homologação de laudo ou de cálculos quando inexistentes vícios e quando o trabalho pericial observa os limites do título e dos comandos judiciais, caso em que se afasta a tese de nulidade e se mantém a decisão impugnada na ausência de demonstração específica de desacordo material — a exemplo do julgado em que, em liquidação, reconheceu-se que a perícia se ateve aos comandos do título e aos limites contratuais fixados, circunstância que conduziu à manutenção da homologação por ausência de vício ou inobservância de valores (Acórdão 2034811, 8a Turma Cível, DJe 01/09/2025). Confira-se, mutatus mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial sem ressalvas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de liquidação de sentença, o cálculo do laudo pericial incluiu a integralidade dos valores determinados na condenação de obrigação de reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, nos moldes da decisão transitada em julgado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. III. Razões de decidir 3. Não ficam dúvidas de que a determinação que transitou em julgado determinou o reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, limitados aos valores previstos em contrato. Logo, certo é que o valor da condenação deve ser ater aos limites da previsão contratual do plano de saúde, porquanto esta é a decisão imutável pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Verifica-se que a perícia atendeu ao disposto no julgado do C. STJ, não havendo que se falar em vício de competência ou inobservância de valores, uma vez que se ateve aos comandos judiciais de conjugar os valores apresentados aos limites contratuais do plano de saúde. (Acórdão 2034811, 0724378-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025). À luz desses parâmetros, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, seja porque a decisão agravada não acarreta, por si, dano grave ou de difícil reparação, seja porque a probabilidade de provimento não se mostra qualificada em face da inexistência, até aqui, de vício técnico específico apto a macular a homologação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, prosseguindo-se, oportunamente, na forma da lei. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator